Tribunal: TJMT
Processo: 0006795-36.2011.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006795-36.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (APELADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006795-36.2011.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTICA NA PROPRIEDADE RURAL DOS AUTORES - VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA NÃO DEMONSTRADA – VALOR ARBITRADO PREVISTO NO LAUDO QUE ACOMPANHOU A INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como os apelados não se insurgiram contra o laudo, mas apenas contra o valor do percentual aplicado no cálculo (10%), para o caso de não se constatarem prejuízos com a implantação da linha, não há motivo para a confecção de outro laudo, mormente se o mesmo laudo, produzido a pedido do próprio apelante, aponta qual seria o valor do percentual a ser aplicado (30%) em caso de serem constatados os prejuízos na utilização da área.

Não comporta reforma a sentença que adota por base o cálculo apresentado no laudo pericial que instruiu a petição inicial, como sendo o valor da justa indenização a ser paga pela servidão constituída na área serviente, mormente se o próprio documento prevê as restrições que os proprietários da área serão obrigados a suportar a partir da instalação das linhas de transmissão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0006795-36.2011.8.11.0040

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

APELADO: JOSE TADEU LEMAINSKI E NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI.

Processo na origem n.o 0006795-36.2011.8.11.0040

Comarca de
Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/ pedido liminar de Desobstrução de Passagens e/ou Desembargo de Obra (Proc. n.o 0006795-36.2011.8.11.0040), proposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.
contra
JOSE TADEU LEMAINSKI E NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI

SENTENÇA
(ID 215041724 - Pág. 23/29)
: julgou parcialmente procedente o pedido e, consequentemente, declarou instituída a servidão perpetua de passagem da linha de transmissão elétrica nas áreas servientes identificadas no memorial descritivo e plantas anexo a exordial, e nas faixas das estradas de acessos e serviços existentes e/ou a serem constituídas nos imóveis objeto da matrícula n° 2241 e 2242, ambas registradas no CRI da Comarca de Sorriso - MT. Condenou a parte autora ao pagamento de 30% do valor da área serviente, a título de indenização pela instituição da servidão, acrescido de juros de mora a partir do transito em julgado desta decisão e juros compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão, devendo ser abatido o valor já levantado nos autos. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais/e honorários advocatícios, que fixou em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, conforme preconiza o art. 27, §1° do decreto Lei n.° 3.365/41.

APELAÇÃO
: (ID 215041731)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que o valor da indenização arbitrado na sentença levou em conta somente o valor do imóvel, porém não se trata de uma desapropriação. Defende que o valor da indenização deveria ter sido calculado com a aplicação do coeficiente de servidão, que apura a perda real do valor do imóvel após a passagem da linha de transmissão. Sustenta que o Juízo deveria ter determinado a realização de perícia para se apurar o valor devido a título de indenização pela servidão ou que deve ser adotado o valor declinado no laudo que acompanhou a petição inicial. Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para adotar como valor da indenização aquele apresentado pela apelante no laudo que instruiu a exordial.

CONTRAMINUTA

(ID)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006795-36.2011.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
de sentença que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/ pedido liminar de Desobstrução de Passagens e/ou Desembargo de Obra (Proc. n.o 0006795-36.2011.8.11.0040), proposta por contra
JOSE TADEU LEMAINSKI E NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI
, julgou parcialmente procedente o pedido, declarou instituída a servidão perpetua de passagem da linha de transmissão elétrica e condenou a parte autora ao pagamento de 30% do valor da área serviente, a título de indenização pela instituição da servidão, acrescido de juros de mora a partir do transito em julgado desta decisão e juros compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão, devendo ser abatido o valor já levantado nos autos.

A apelante é concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica e, nessa condição, incumbida de proceder aos trabalhos de implantação de linha de transmissão que conectará a subestação de Sinop às subestações de Ipiranga do Norte e Itanhangá, com extensão de 147,8 km, conforme Resolução Autorizativa no 1721, de 09.12.2008, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Para desenvolver suas obrigações, parte da área dos apelados, representada pelas matrículas 2241 e 2242 do CRI de Sorriso, foi declarada de utilidade pública para a constituição da servidão administrativa.

Propôs a presente ação com o objetivo de ver declarada a instituição da servidão para a passagem da linha de transmissão e ofereceu a título de indenização o valor de R$7.114,00 (sete mil, cento e quatorze reais), conforme a avaliação feita por seus engenheiros, com base no fato de que a faixa de servidão ocupará uma área de 6,2498 hectares, ou seja 10% (ID 215041719 - Pág. 42/50).

No entanto, a sentença entendeu que a indenização pela instituição da servidão deveria corresponder a 30% do valor da área serviente, acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão e juros compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão na posse.

Esse o motivo do inconformismo da concessionária, ora apelante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a parte da sentença que arbitrou o valor da indenização.

A apelante alega não ser o caso de se fixar a indenização com base
somente no valor do imóvel,
porque
não se trata de uma desapropriação
, e porque não teria restado comprovado o prejuízo à sua propriedade.

Defende ainda que seria o caso de condenação ao pagamento de indenização calculada com base no valor da área ocupada, ou seja, 10% do total, conforme laudo por ela apresentado.

Conforme consta dos autos (ID ID 215041719 - Pág. 42/50) o perito contratado pela concessionária chegou a um valor estimado por hectare, no montante de
R$11.382,00
(onze mil, trezentos e oitenta e dois reais), totalizando a área utilizada em 6,2498 hectares.

Estimou assim duas situações, ou seja, um valor da indenização pela servidão administrativa para a hipótese de se
apontar efetivo prejuízo
, cujo valor corresponderia ao valor por hectare, multiplicado pela área de servidão e o
índice de servidão de 30%
, totalizando
R$21.341,00
(vinte e um mil, trezentos e quarente e um reais) e outro valor da indenização pela servidão administrativa para a hipótese de
não

se apontar efetivo prejuízo
, cujo valor corresponderia ao valor por hectare, multiplicado pela área de servidão e o
índice de servidão de 10%
, totalizando
R$7.114,00
(sete mil, cento e quatorze reais).

Por fim, concluiu que: “
Após visita in loco, constatamos que a construção da linha de transmissão não trouxe até a presente data nenhum prejuízo e/ou danos na propriedade do Sr. Joeé Tadeu Lernainski, portanto: VALOR TOTAL AVALIADO = R$7.114,00 (Sete mil, cento e quatorze reais)”
. (ID 215041719 - Pág. 49 – datado de 05/10/2011)

A visita feita pelo perito ao local da instalação das torres se deu no início do processo, antes mesmo de ter sido garantida à concessionária a imissão provisória na posse da área, o que somente aconteceu após o recebimento da petição inicial que veio instruída com o referido laudo, de modo que não poderia mesmo, naquela época precisar se houve ou não prejuízos aos proprietários do imóvel com relação à sua utilização, após a instalação da rede elétrica de alta tensão.

O que se pode afirmar com certeza é que o laudo prevê uma séria de restrições ao uso do imóvel, que varia desde o tipo de plantação que pode ser feita (somente aquelas cuja altura não ultrapasse de 4,00m) até a proibição de utilização de irrigação artificial ou por jato d’água, bem como desvio de água que possa comprometer a estabilidade das estruturas instaladas, para mencionar o mínimo.

Desse modo, não resta dúvida acerca dos prejuízos que as limitações trazidas pela constituição da servidão de passagem da linha de transmissão impõem ao pleno uso e gozo da área afetada, portanto a indenização não pode ser aquela que computou o valor para a hipótese de não serem apontados prejuízos
R$7.114,00
(sete mil, cento e quatorze reais), como pretende a concessionária.

Destaque-se, ainda, que a empresa apelante alega ser necessária a realização de nova perícia, por perito oficial, ou que seja adotada aquela por ele apresentada com a petição inicial.

Insiste que seja aplicado o coeficiente de servidão, sem esclarecer qual seria a diferença entre essa forma de cálculo e aquela apresentada por ele mesmo no laudo mencionado.

Assim, verifica-se que o laudo oferecido pela apelante parece ter efetuado adequada análise das variáveis necessárias à avaliação da área, de modo que não observa motivos para afastar sua credibilidade ou sua conclusão.

Como os apelados não se insurgiram contra o laudo, mas apenas contra o valor do percentual aplicado no cálculo (10%), para o caso de não se constatarem prejuízos com a implantação da linha, não há motivo para a confecção de outro laudo, mormente se o mesmo laudo aponta qual seria o valor do percentual a ser aplicado (30%) em caso de serem constatados os prejuízos na utilização da área.

A indenização pela constrição ao uso e gozo da propriedade deve ser justa em todos os seus aspectos, de sorte que, até mesmo o cálculo que toma por base o valor da terra nua, ainda que em percentual maior, não se afigura suficiente para dimensionar os prejuízos suportados.

No entanto, os apelados não recorreram do valor arbitrado na sentença, de modo que, em atenção ao princípio da non-reformatio-in-pejus, mantem-se o valor da condenação em
30% do valor da área serviente, a título de indenização pela instituição da servidão, acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão e juros compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que condenou a concessionaria, ora apelante, ao pagamento do valor de 30% do valor da área serviente, a título de indenização pela instituição da servidão
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024